Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-84.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA POR INTERMÉDIO DE ÁUDIO DE WHATSAPP. VÍTIMA NÃO INTEGRANTE DO GRUPO DE CONVERSAS POR APLICATIVO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa técnica (Defensoria Pública) contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar a acusada à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP). Substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, haja vista a presença dos requisitos legais previstos no art. 44 do CP e por ser socialmente recomendável.

2. Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição da apelante, sob argumento de atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de seriedade nas ameaças, animus jocandi. Alega, ainda, a ilicitude da prova decorrente de áudios de whatsapp.

3. O Ministério Público atuante perante as Turmas Recursais se manifestou pelo provimento do recurso.

4. No caso, as mensagens de áudio enviadas pela acusada em grupo de whatsapp do qual a vítima não participa, referente a moradores de condomínio, não se mostra suficiente para a condenação.

5. Ainda se considerado o áudio em que a acusada afirma que tal mensagem seria enviada à vítima por um dos interlocutores do grupo, persiste a proteção do sigilo.

6. Acerca da proteção ao sigilo das conversas por aplicativo, ressalta-se o seguinte posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 8. Nas hipóteses que em que o conteúdo das conversas enviadas via WhatsApp possa, em tese, interessar a terceiros, haverá um conflito entre a privacidade e a liberdade de informação, revelando-se necessária a realização de um juízo de ponderação. Nesse aspecto, há que se considerar que as mensagens eletrônicas estão protegidas pelo sigilo em razão de o seu conteúdo ser privado; isto é, restrito aos interlocutores. Ademais, é certo que ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia. Assim, ao levar a conhecimento público conversa privada, além da quebra da confidencialidade, estará configurada a violação à legítima expectativa, bem como à privacidade e à intimidade do emissor, sendo possível a responsabilização daquele que procedeu à divulgação se configurado o dano. A ilicitude da exposição pública de mensagens privadas poderá ser descaracterizada, todavia, quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio do receptor. [....]. (REsp 1.903.273/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.).

7. Transcreve-se, ainda, posicionamento do TJDFT, no âmbito criminal, quanto a obtenção das conversas por aplicativo por terceiro: [...] 3. É ilícita a prova relativa a conversas de WhatsApp obtida por terceiros, sem a anuência dos participantes ou autorização judicial (REsp 1903273/PR). [...]. (Acórdão 1392794, 00123696120178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Verifica-se que a vítima, na situação em tela, não figura como receptora dos áudios enviados pela acusado, sendo evidente, portanto, a fragilidade da prova utilizada na condenação.

9. Ante a ausência de prova suficiente para a condenação, a absolvição da acusada é medida que se impõe, com fulcro no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

10. Sentença reformada. Improcedência da pretensão punitiva estatal.

11. Recurso conhecido e provido.

12. Sem custas e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.